Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SAÚDE – OFICIAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE. EDITAL DE No 01 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022. CANDIDATA NÃO CLASSIFICADA COMO PCD. SEQUELA DE FRATURA DE MEMBRO INFERIOR. IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS PARA A ETAPA. EXALTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 295999399 – reclamação no 1015859-30.2023.8.11.0041 – JEFAZ da Capital), que indeferiu o pedido inicial. 2- O edital do certame, enquanto norma vinculante, estabelece de forma clara os critérios para enquadramento na condição de pessoa com deficiência, sendo legítima a desclassificação quando não preenchidos os requisitos legais e editalícios. Precedente. (STJ – 2a T - RMS 59.202/RJ - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 26/2/2019). 2.1) A desclassificação decorreu de perícia médica realizada pela banca examinadora, a qual concluiu pela ausência de enquadramento da autora como pessoa com deficiência nos termos do Decreto no 5.296/2004 e da Lei no 13.146/2015, tendo registrado que a condropatia apresentada não gera limitação funcional caracterizadora de deficiência. 2.2) Embora a perícia judicial tenha reconhecido que a autora é portadora de necessidade especial, não restou demonstrado que a condição implique limitações funcionais significativas, requisito indispensável à caracterização da deficiência, nos termos do § 1o do art. 5o do Decreto no 5.296/2004. Assim, revela-se acertada a decisão da banca examinadora ao indeferir o enquadramento da candidata na condição de pessoa com deficiência. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015859-30.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NUBIA EMILIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 846.213.971-68 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), EGON NEIS - CPF: 715.066.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025